Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734887-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OSCALINA OLÍMPIA DA SILVA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, Processo no 0709814-37.2021.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o julgamento de embargos de declaração opostos em agravo de instrumento anterior para prosseguir com o feito executivo (ID 137160202, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40356450), a agravante narra que, na origem, moveu cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento de benefício alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital no. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Afirma que o Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, reconhecendo excesso de execução. Expõe que, irresignada, interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o no. 0712830-19.2022.8.07.0000, o qual foi provido, estando pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado. Sustenta que não é necessário aguardar o trânsito em julgado daquele recurso para prosseguir com o cumprimento de sentença, porquanto, com o julgamento do mérito, fica superada a decisão monocrática que suspendeu o andamento do feito, aplicando-se, ao caso, a súmula 405, do Supremo Tribunal Federal. Defende que a decisão agravada ofende os artigos 1.026 e 1.029, ambos do Código de Processo Civil. Assevera que se trata de cumprimento definitivo de sentença, mantendo-se a definitividade até a satisfação final da dívida, com possibilidade de prática de todos os atos que importem alienação. Aduz que, ainda que se entenda pela natureza provisória do cumprimento de sentença, os atos de alienação seriam possíveis diante da reversibilidade da medida, com possibilidade de desconto da repetição de indébito diretamente na folha de pagamento da agravante. Cita julgados que entende corroborarem sua tese. Ao final, pede a concessão de liminar, para suspender a decisão agravada e prosseguir com a execução. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 40356452). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pela agravante. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demostrada, de plano, o risco do dano em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Em que pese se trate de verba de natureza alimentar, a execução visa o recebimento de parcelas de benefício suspenso em janeiro de 1996, ficando afastada a urgência da medida, sobretudo diante da rapidez com que são julgados os recursos. Ademais, em consulta ao andamento do AGI 0712830-19.2022.8.07.0000, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo agravado já se encontram pautados para julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator